Tribunal: STF
Processo: Rcl 73411
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 11.120/2025 (doc. 60)



    Trata-se de requerimento formulado pelo embargante, objetivando o destaque do julgamento do feito.



    Examinado o requerimento, decido.



    Estabelece o art. 4º da Resolução n. 642/2019, com as alterações promovidas pela Resolução n. 660/2020, que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: [...] II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Como se verifica da redação do dispositivo, o requerimento de destaque submete-se à apreciação do Relator, que poderá examinar, em cada caso, eventual demonstração de hipótese que justifique o respectivo deferimento.



    Nesse sentido, registro o seguinte julgado da minha relatoria:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR AQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial [...] (HC 230.975 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    Em idêntica compreensão, vide MS 38.103 AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2022.



    No presente caso, não há demonstração de hipótese que justifique a retirada do julgamento do ambiente virtual, incidindo, por consequência, a regra prevista no art. 1º, § 1º, I, da Resolução n. 642/2019, segundo a qual serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração.



    Registro, ainda, que o julgamento no ambiente virtual não importa prejuízo à parte, nem ao exercício do seu direito de defesa, inexistindo limitação na análise do processo pelo Supremo Tribunal Federal.



    Inviável, assim, dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do Código de Processo Civil, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada em jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS I - A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. II - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida. III – Embargos de declaração rejeitados (Rcl 32.080 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/6/2022). 



    Posto isso, indefiro o requerimento.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator